Tribunal: STF
Processo: Rcl 41639
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Banco Bradesco S.A., em face de decisão proferida pelo Relator do AIRR 0011472-37.2017.5.03.0149, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria violado a autoridade da decisão proferida no RE-RG 870.947 (Tema 810), paradigma da sistemática de repercussão geral.
    Alega que a aplicação do IPCA-E como índice de correção de débito de pessoa jurídica de direito privado esvazia a eficácia do art. 39 da Lei 8.177/1991. A decisão reclamada, ao manter a aplicação do IPCA-E como índice de correção do débito trabalhista do ora Reclamante, acabou por conferir interpretação extensiva indevida. Ademais, foi imprimido efeito modulatório no caso do julgamento do leading case acima referido e a controvérsia nele inserida alcança demandas, sobretudo coletivas como a presente (em que há inclusive transcendência econômica pelo número de substituídos envolvidos). (eDOC 1, p. 5) 
    Nesse sentido, aduz que a denegação do AIRR empresarial, o não reconhecimento dos requisitos da transcendência no que tange ao tema em voga e a não determinação do sobrestamento do processo AIRR - 0011472-37.2017.5.03.0149, tudo isso soa como desrespeito à decisão de repercussão geral proferida por este e. STF. (eDOC 1, p. 7)
    Diante disso, requer a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da decisão reclamada e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para declarar subsistir transcendência jurídica, política e econômica no tocante ao tema de fundo, cassar a r. decisão proferida pela eminente Autoridade Reclamada, nos autos do processo AIRR n. 0011472-37.2017.5.03.0149, determinando-se o retorno do curso daquele processo, bem como o sobrestar aquele feito até a solução definitiva da questão de repercussão geral por este e. STF (eDOC 1, p. 10)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Tribunal reclamado negou seguimento ao agravo em recurso de revista nos seguintes termos:
    “No caso presente, o recurso de revista foi corretamente denegado pelo juízo de origem, ante os óbices das Súmulas nº 126 e 333 do TST. 
    De igual modo, o recurso de revista foi corretamente denegado, quanto ao tema ‘correção monetária’, tendo em vista que o acórdão regional está em sintonia com o precedente vinculante do Tribunal Pleno do TST (ArgInc – 479-60.2011.5.04.0231). 
    Sinale-se que a Repercussão Geral reconhecida pelo STF (Tema 810) é restrita à ‘Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 102, caput, l, e 195, §5º, da Constituição Federal, a validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial–TR), conforme determina o art.1º-F da Lei 9.494/1997,com a redação dada pela Lei 11.960/2009’ (RE 870947, TP, 27-04-2015).
    Inquestionável, portanto, que o Tema 810 da Repercussão Geral do STF não tem aplicação nestes autos; de um lado, a agravante (BANCO BRADESCO S.A.), como entidade privada, não é integrante da chamada ‘fazenda pública’, e, de outro, em acatamento do entendimento sedimentado pelo STF no sentido de que ‘a aplicação da TR como índice de correção monetária nos débitos trabalhistas, determinando a utilização do IPCA em seu lugar, (é) questão que não foi objeto de deliberação desta Suprema Corte no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357/DF e 4.425/DF, não possuindo, portanto, a aderência estrita com os arestos tidos por desrespeitados’ (ARE 1248373, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe-21/02/2020). 
    Em tal contexto, não prospera o pedido de suspensão do processo, por força da repercussão geral, nem é possível incursão meritória, porquanto não foi demonstrada a transcendência jurídica da matéria veiculada no recurso de revista (nem qualquer outro indicador referido no art. 896-A da CLT). É, pois, forçoso reconhecer que o recurso de revista não tem transcendência, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT. 
    Do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com a ressalva de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST”. (eDOC 47)
    Não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifica-se que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à atualização dos débitos trabalhistas.
    No ponto, saliento que a questão em debate é objeto das ADCs 58 e 59, ambas de minha relatoria, nas quais deferi medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. Na oportunidade, assentei o seguinte: 
    “(...) esclareci que as decisões da justiça do trabalho que afastam a aplicação dos arts. 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, tampouco se adequam ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório.
    Isso porque a especificidade dos débitos trabalhistas, em que pese a existência de princípios como hipossuficiência do trabalhador, a meu sentir, teria o condão de estabelecer uma distinção que aparta o caso concreto da controvérsia tratada no Tema 810, tornando inviável apenas se considerar débito trabalhista como ‘relação jurídica não tributária’.
    Quanto ao periculum in mora, de fato, o contexto da crise sanitária, econômica e social relacionadas à pandemia da Covid-19 e o início do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade instaurada no TST demonstram a urgência na concessão da Tutela Provisória Incidental postulada.
    Nesse período recente, o STF tem zelado pela adequação constitucional de medidas extremas que buscam conter os impactos econômicos adversos da crise. Individualmente, tenho defendido, inclusive de forma pública, a necessidade de o Poder Executivo Federal envidar esforços para a aprovação de benefícios sociais temporários que amenizem os impactos econômicos negativos da pandemia do Covid-19. 
    Por fim, considerando o atual cenário de pandemia, entendo que a Justiça do Trabalho terá papel fundamental no enfrentamento das consequências da crise econômica e social, com a estimulação de soluções consensuais e decisões judiciais durante o período em que perdurarem as consequências socioeconômicas da moléstia.
    É óbvio que o sistema protetivo-constitucional incide em toda e qualquer circunstância. Já tive oportunidade de afirmar que as salvaguardas constitucionais não são obstáculo, mas instrumento de superação dessa crise. O momento exige grandeza para se buscarem soluções viáveis do ponto de vista jurídico, político e econômico.
    As consequências da pandemia se assemelham a um quadro de guerra e devem ser enfrentadas com desprendimento, altivez e coragem, sob pena de desaguarmos em quadro de convulsão social.
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”. (Liberada para publicação em 27.6.2020)
    Registro ainda que, ao apreciar pedido cautelar formulado pela PGR no âmbito de agravo regimental interposto contra a referida decisão, esclareci que “ a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”. 
    Na ocasião, assentei que “A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC”. 
    Assim, em um primeiro juízo, verifica-se que a autoridade reclamada, ao determinar a imediata baixa dos autos ao órgão de origem, obstando a interposição de recurso ao STF, usurpou a competência desta Corte para apreciar a matéria de fundo, eminentemente constitucional.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.468, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.3.20; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.6.2020; Rcl 41.412, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2019 e Rcl 39.715, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.6.2020.
    Ademais, entendo que o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição, o que, por si só, é suficiente a configurar o periculum in mora. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0011472-37.2017.5.03.0149, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente